Tribunal: TJBA
Processo: 8041914-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041914-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E ADMINISTRATIVO. PLANO DE AUTOGESTÃO – PLANSERV. REEMBOLSO DE CONSULTAS COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por dependente de servidor público estadual, beneficiária do PLANSERV, em face da decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória da Conquista/Ba, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reembolso de despesas com profissional não credenciado e continuidade do tratamento psiquiátrico com o mesmo médico, sob pena de multa. A Agravante, diagnosticada com TDAH, sustentou a inexistência de alternativas viáveis na rede credenciada do plano, tendo sido compelida a arcar com os custos do tratamento em virtude da urgência para renovação da prescrição médica.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, em especial diante da alegação de urgência subjetiva e da inexistência de alternativas adequadas na rede credenciada, aptas a justificar o reembolso de despesas médicas realizadas com profissional não credenciado ao plano de saúde autogestionado PLANSERV.

III. Razões de decidir

O PLANSERV, enquanto plano de autogestão, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

O Decreto Estadual nº 9.552/2005 estabelece que o reembolso somente será admitido em casos de urgência, emergência ou ausência de rede credenciada no Estado da Bahia.

Parecer técnico do NATJUS apontou estabilidade do quadro clínico da Agravante, inexistindo laudo médico atualizado que demonstre risco iminente à saúde mental da paciente em caso de interrupção do tratamento.

A alegada ausência de alternativa na rede credenciada não restou suficientemente demonstrada, sendo insuficiente a menção à existência de lista de espera para caracterizar a inexistência de profissionais habilitados em todo o Estado.

A tutela pleiteada envolve medida de difícil reversibilidade, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, especialmente por se tratar de reembolso de valores já despendidos contra ente público submetido ao regime de precatórios.

A existência de vínculo terapêutico, embora relevante, não configura, por si só, hipótese autorizadora de reembolso, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento

conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Em planos de saúde de autogestão, o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada somente é admissível nos casos de urgência/emergência ou de inexistência de prestadores habilitados no Estado, devidamente comprovadas.

A estabilidade clínica do paciente, atestada por parecer técnico, e a mera existência de lista de espera na rede credenciada não configuram, por si sós, urgência apta a justificar a concessão de tutela provisória para reembolso de consultas com profissional não credenciado.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8041914-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante NATALIA FERRAZ PITHON BRITO e como Agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/
Ba
, nos termos do voto do
eminente
Relator.

Salvador (BA), 20 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB